Tribunal: TJDFT
Processo: 0001549-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001549-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ERIC YIN VIEIRA BORGES, SUZANA MARIA DE OLIVEIRA CUATTRIN RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como recorrente SUZANA MARIA DE OLIVEIRA CUATTRIN e recorridos ERIC YIN VIEIRA BORGES e ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A. Fica neste ato intimado ERIC YIN VIEIRA BORGES para apresentar, caso queira, contrarrazões ao agravo de ID 24881223, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024